Tribunal: TJDFT
Processo: 0756126-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756126-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE GUIMARAES, RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Antes de analisar o pedido liminar, intime-se a pessoa jurídica agravante para que regularize sua representação processual, colacionando aos autos a respectiva procuração. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator